Tribunal: TJDFT
Processo: 0744117-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. OUTORGA UXÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR A FIANÇA. COPROPRIEDADE. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora do imóvel no cumprimento de sentença no 0724701-43.2022.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de outorga uxória acarreta nulidade absoluta da fiança ou apenas ineficácia quanto à meação do cônjuge não anuente; (ii) verificar se a penhora pode recair sobre o bem de família do fiador em contrato de locação comercial; (iii) estabelecer se o prazo decadencial para anular a fiança foi observado pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há inovação recursal quanto à aplicação da teoria da actio nata, pois o juízo de origem já enfrentara a questão do termo inicial da decadência.
4. A Lei no 8.009/1990 excepciona a impenhorabilidade do bem de família nos casos de obrigação decorrente de fiança em contrato de locação, conforme art. 3o, VII, entendimento consolidado pelo STF (Tema 1.127 da Repercussão Geral) e pela Súmula 549 do STJ.
5. A fiança prestada sem outorga uxória é anulável, e não nula, devendo o cônjuge interessado ajuizar ação anulatória no prazo decadencial de dois anos a contar do término da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.647 e 1.649 do CC/2002.
6. O prazo decadencial iniciou-se com o divórcio formalizado em 15/10/2020 e expirou em 15/10/2022, tendo a ação sido proposta apenas em 10/10/2024, o que impõe o reconhecimento da decadência.
7. Ainda que o imóvel seja bem comum, indivisível e pertença à embargante, o art. 843 do CPC assegura a preservação de sua meação, que deverá ser resguardada no produto da alienação judicial, inexistindo prejuízo a seus direitos patrimoniais.
8. A alegação de impenhorabilidade por ser residência familiar não prospera, pois a exceção legal em favor do credor de contrato de locação prevalece sobre a proteção ao bem de família.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do embargado provido. Apelação adesiva desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de outorga uxória na fiança não acarreta nulidade absoluta, mas apenas anulabilidade, sujeita ao prazo decadencial de dois anos a contar do término da sociedade conjugal.
2. É constitucional a penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, seja residencial ou comercial.
3. Na penhora de imóvel indivisível, a meação do coproprietário estranho à dívida deve ser preservada no produto da alienação judicial, nos termos do art. 843 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC/2002, arts. 1.647, 1.649 e 1.571, I; CPC, arts. 843, 1.013, § 1o, e 1.014; Lei 8.009/1990, arts. 1o e 3o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.127 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 549; TJDFT, Acórdão 1960151, 0710838-83.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1754624, 0720481-02.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 13.09.2023, DJe 22.09.2023; TJDFT, Acórdão 964576, 20150111135956APC, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 31.08.2016, DJe 13.09.2016.

(g)